Tribunal: TJES
Processo: 5002409-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002409-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OLANDINA MOZER DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5002409-88.2025.8.08.0000
Juízo de origem: não informado
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: Olandina Mozer de Oliveira e Jorge Antonio Mozer de Oliveira

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente com histórico de alcoolismo crônico e comportamento agressivo, em unidade pública ou, na ausência de vaga, em instituição privada às expensas do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo médico apresentado atende aos requisitos legais exigidos para a internação compulsória; (ii) saber se estão demonstradas a insuficiência das medidas extra-hospitalares e a urgência da medida diante do risco à saúde e à integridade do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde e à vida possui primazia constitucional, impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, nos termos dos arts. 5º e 196 da Constituição Federal.
4. O laudo médico, ainda que sucinto, aliado ao conjunto probatório, incluindo relatórios do CAPS e histórico clínico, revela quadro grave de dependência química, com episódios de agressividade e risco social.
5. Restou evidenciada a ineficácia das medidas extra-hospitalares, bem como tentativa prévia de internação frustrada, legitimando a adoção da medida excepcional.
6. A recomendação de internação por profissional do SUS, somada à urgência do caso, supre eventual alegação de deficiência formal do laudo.
7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A internação compulsória pode ser determinada quando comprovada, por conjunto probatório idôneo, a gravidade do quadro clínico e a insuficiência das medidas extra-hospitalares. 2. O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre alegações formais quanto à suficiência do laudo médico, quando evidenciada situação de risco iminente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; Lei nº 10.216/2001; Lei nº 13.840/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 0000187-84.2021.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000014-98.2019.8.08.0040, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18/08/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002409-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
OLANDINA MOZER DE OLIVEIRA E JORGE ANTONIO MOZER DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o Estado do Espírito Santo (ID 12261310) ver reformada a decisão (ID 12261327) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente público providencie a internação compulsória de Jorge Antonio Mozer de Oliveira em estabelecimento da rede pública ou, na falta de vaga, em instituição particular às suas expensas

.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de probabilidade do direito por inexistência de laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e Lei nº 13.840/2019

; (ii)

que o laudo médico apresentado é demasiadamente sucinto e não descreve a situação clínica do paciente, apenas encaminhando-o para "provável internação"

; (iii)

a falta de demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares

; (iv)

o risco de dano grave ao erário e à liberdade de locomoção do indivíduo sem o devido embasamento técnico

.

Decisão monocrática indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 12945280)

.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 13129091), arguindo a prevalência do direito à vida e à saúde perante o grave quadro de alcoolismo crônico e agressividade do paciente

.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

A decisão hostilizada deferiu a pretensão sob o fundamento de que o conjunto probatório, especialmente o laudo emitido por profissional do SUS em 08/10/2024, demonstra que o paciente é etilista crônico sem condições de tratamento ambulatorial, impondo-se a medida para prevenir danos à saúde do demandado e de terceiros
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se os requisitos legais para a internação compulsória — laudo médico circunstanciado e insuficiência de recursos extra-hospitalares — foram devidamente preenchidos e se a decisão liminar deve ser mantida ante o risco iminente à vida
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária na implementação de tratamentos médicos a pacientes hipossuficientes
.

Como se depreende, a conclusão jurisprudencial baseia-se na supremacia do direito à vida (art. 5º,
caput
, CF) e no dever de assistência integral à saúde (art. 196 e 198, CF), interpretados à luz da Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais
.

No caso, observa-se que, embora o Estado alegue a precariedade do laudo médico datado de 08/10/2024 (ID 12261325) por ser "sucinto", tal documento deve ser analisado em conjunto com o robusto acervo probatório que instrui os autos

.

Constam relatórios multidisciplinares do CAPS (IDs 12261314 e 12261316) descrevendo um histórico de resistência severa ao tratamento ambulatorial, episódios de agressividade, alucinações e ameaças a terceiros com pedaços de madeira

.

Há ainda prova de internação anterior frustrada (Clínica Refazer, ID 12261320), reforçando que as medidas extra-hospitalares não foram suficientes para a estabilização do quadro clínico

.

Ademais, a alegação de que o laudo médico é formalmente deficiente não subsiste diante da clareza da recomendação de internação feita por médico psiquiatra do próprio Sistema Único de Saúde

.

A urgência e a gravidade da situação de Jorge Antonio, que vive em situação de vulnerabilidade e coloca em risco sua integridade e a de sua genitora idosa, justificam a manutenção da medida excepcional

.

Nesse sentido:

“
EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA PELO ESTADO. REMESSA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. Aos ébrios habituais, por serem relativamente incapazes - na forma de art. 4º, inciso II, do Código Civil – impõe-se a nomeação de curador especial nas demandas em que se objetiva a sua internação compulsória.

2. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.

3. Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

4. Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

5. Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019.

6.
7. Remessa parcialmente procedente.”
(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0000187-84.2021.8.08.0030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 07/10/2024, DJe 22/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1 – O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, § 1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2 – A decisão do MM. Juiz de piso vislumbrou corretamente a situação do caso concreto e, mesmo que inexistam comprovantes do esgotamento dos recursos extra-hospitalares e de internações prévias, explicitou que os laudos médicos e o boletim de ocorrência foram provas suficientes para comprovar, de maneira cabal e inequívoca, o grave estado de saúde psíquica da paciente e a urgente necessidade de sua internação. Ato contínuo, o pedido de tutela de urgência foi deferido mediante o grave quadro em que encontrava-se a favorecida, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente e de terceiros.
3 –
4 – Sentença mantida.”
(TJES - Apelação Cível, 0000014-98.2019.8.08.0040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2023)

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o direito fundamental à saúde e à vida sobrepõe-se ao rigor formalista alegado pelo ente estatal, estando devidamente comprovados o
periculum in mora
e a probabilidade do direito
.

Do exposto conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada

.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)